Tribunal: STF
Processo: HC 200183
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA A VÍTIMA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Ameaça a vítima sinaliza a periculosidade do agente, sendo viável a prisão preventiva. 



    PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao recolhimento domiciliar.